Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. COBRANÇA DE IOF. REFINANCIAMENTO. LEGALIDADE. ENCARGO ACESSÓRIO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cédula de crédito bancário decorrente de renegociação de dívidas anteriores, condenando o réu ao pagamento do valor integral do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é imprescindível a juntada dos contratos originários da dívida renegociada para o ajuizamento da ação monitória; e (iii) determinar se a cobrança de IOF em contrato de refinanciamento configura bis in idem apto a afastar a mora do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise dos fatos, das provas documentais e do direito aplicável, atendendo ao dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais. 3.1. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
4. A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a existência da obrigação e o valor devido, sendo suficiente, no caso de renegociação, a cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo de evolução do débito. 4.1. A renegociação de dívidas caracteriza novação objetiva, extinguindo as obrigações anteriores e tornando desnecessária a juntada dos contratos originários, salvo alegação específica e fundamentada de ilegalidades pretéritas.
5. A cobrança de IOF em contrato de refinanciamento é legal, por se tratar de nova operação de crédito com fato gerador autônomo, não havendo duplicidade na exigência do tributo.
6. O IOF constitui encargo acessório do contrato, e eventual discussão sobre sua legalidade não é apta a descaracterizar a mora, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença é válida quando enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos deduzidos pelas partes.
2. A cédula de crédito bancário decorrente de renegociação de dívida, acompanhada de demonstrativo do débito, constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória, sendo dispensável a juntada dos contratos originários.
3. A cobrança de IOF em contrato de refinanciamento configura exigência legal decorrente de nova operação de crédito e não caracteriza bis in idem nem afasta a mora do devedor.